Tribunal: TJBA
Processo: 8066608-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066608-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GISLANDO SANTOS SILVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RELAÇÃO DE CONSUMO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de contrato, declinou de ofício a competência do foro de Salvador/BA para o domicílio do consumidor em Cruz das Almas/BA.

2. O agravante é consumidor e ajuizou a ação em Salvador, onde o banco agravado possui agência, alegando faculdade de escolha do foro prevista no art. 101, I, do CDC.

3. Declarou-se a incompetência de ofício, fundamentando que o consumidor reside em Cruz das Almas/BA e não comprovou cláusula de eleição de foro ou celebração do contrato em Salvador.

I
I. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a escolha do foro pelo consumidor, em ação contra fornecedor, pode ser feita no domicílio do réu ou em outro local com agência do réu; e (ii) saber se o juízo pode declinar de ofício a competência em favor do domicílio do consumidor quando este opta por outro foro.

III. Razões de decidir

5. O art. 101, I, do CDC confere ao consumidor a faculdade de escolher o foro para ajuizar a ação, podendo essa escolha recair tanto em seu domicílio quanto no domicílio do réu, ou outro local onde o réu possua agência.

6. A regra de competência estabelecida no CDC tem natureza protetiva em favor do consumidor, sendo uma faculdade, e não um dever, não podendo ser interpretada em seu desfavor para restringir seu acesso à justiça.

7. A incompetência relativa, como a territorial, em regra, não pode ser declarada de ofício pelo juiz, demandando provocação da parte, exceto em casos de foro de eleição abusivo, o que não se aplica à escolha do foro pelo consumidor.

8. É cabível o deferimento da justiça gratuita ao agravante, considerando a presunção de hipossuficiência econômica alegada e a ausência de elementos que a infirmem, conforme art. 99, § 7º, do CPC/2015 e art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: A escolha do foro pelo consumidor pode ocorrer tanto em seu domicílio quanto em outro local onde o fornecedor possua agência, e a competência assim eleita não pode ser declinada de ofício pelo juiz em prejuízo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 7º, 931, 1.015; CDC, art. 101, I; L. nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º; L. nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 988; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8036551-22.2023.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, 15/02/2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8000666-10.2023.8.05.9000, Rel. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, 12/03/2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0010698-94.2016.8.05.0000, Rel. Moacyr Montenegro Souto, 21/02/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8066608-52.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante
GISLANDO SANTOS SILVEIRA e como
agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator

02